Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024200-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY SILVA MAUERVERCK - CPF: 030.521.381-46 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Alegação de cobrança de juros abusivos. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, proposta contra
a Instituição Financeira.
O apelante alega a cobrança de juros abusivos em contrato de empréstimo, requerendo a aplicação de taxas conforme parâmetros do Banco Central do Brasil (BACEN) e a restituição dos valores pagos em excesso
, em dobro
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança de juros acima da taxa contratada pelo Banco do Brasil S.A. caracteriza abusividade; e (
ii
) verificar se há direito à restituição dos valores pagos em dobro.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovada a alegada abusividade na taxa de juros. As taxas cobradas estão abaixo da média praticada pelo mercado, conforme parâmetros do Banco Central.

4. A inversão do ônus da prova, ainda que prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte
de demonstrar a abusividade, o que não ocorreu. A falta de provas levou à improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento
: "1. A mera cobrança de juros acima do estipulado em contrato não caracteriza abusividade sem comprovação concreta de desvios em relação à taxa média de mercado.
"

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do
C
onsumidor, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1061530/RS (repetitivo), Rel. Min. Nancy
Andrighi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por

Wesley Silva
Mauerverck
contra a sentença
(Id. 236721223)
proferida em
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Banco do Brasil S.A
.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Assevera
, em preliminar,
que
a sentença deixou de observar os princípios que regem as relações de consumo, aduzindo a ofensa ao princípio da boa-fé e transparência
,
ao não considerar que o apelado não seguiu com o contrato estabelecido. Ainda, sustentou que a cobrança de juros acima do estipulado no contrato caracteriza a abusividade, devendo ser aplicada a taxa de juros conforme os parâmetros do Banco Central do Brasil – BACEN.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando que seja
m
aplicada
s
as taxas descritas no contrato, ou a estabelecida pelo BACEN, com a restituição em dobro dos valores cobrado a mais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
Banco do Brasil S.A
(
Id.
236721228
)
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
,

cuida-se, na origem, de
ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada
proposta
por
Wesley Silva
Mauerverck
contra o
Banco do Brasil S.A
.,
com objetivo de
revisão d
o contrato de empréstimo
no586.
669, realizado em 22/7/2021, no valor de R$ 34.116,19 (trinta e quatro mil, cento e dezesseis reais e dezenove centavos), com parcelas de R$ 619,69 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), com taxa de juros pela operação de 1,48% ao mês
.

Alega, em síntese, que a instituição financeira vem cobrando taxa de juros a maior do que a do contrato (1,52
%
ao mês), configurando prática abusiva, razão pela qual é devido o ressarcimento em dobro pelos valores indevidamente pagos, sendo determinada a observância da taxa estipulada no contrato, ou a conversão para a taxa de mercado indicada pelo BACEN
.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
improcedente
a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]
O autor aduz em sua peça de ingresso que a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato, ou seja, ‘observamos uma aplicação maior do que o pactuado’ Id 125874022 Pág.2, pois consta no contrato que a taxa de juros remuneratórios é de 1,48% ao mês, ao passo que a taxa aplicada é de 1,52%, colacionando um laudo fabricado de forma unilateral.

O réu ao apresentar sua peça de bloqueio aduz que não há cobrança de juros não é abusiva, estando em
consonância com as praticadas no mercado financeiro.

Expressa o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado.

[...]

No caso em desate, a parte autora apenas alegou e nada comprovou, aliás, tem sido uma constante em processos desse naipe.

Ademais, foi oportunizada ao requerente produção de provas, nada requerendo, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme se pode constatar pela certidão Id 158641716. De forma que, não antevendo nenhuma irregularidade no contrato, não há que se falar em restituição. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Revisão Contratual de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito' proposta por WESLEY SILVA MAUERVERCK, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código
de Processo Civil, ratificando a decisão Id 126232973.

Transitada em julgado, arquive-se.
[...] (Id. 236721224 – fls. 1/5).

No tocante as matérias alegadas como preliminar de mérito,
ofensa ao princípio da boa-fé e ao princípio da transparência
, não comportam conhecimento. Explico.

É
certo que
as matérias preliminares são questões que devem ser analisadas e decididas pelo juiz antes do mérito da ação, pois dizem respeito à regularidade processual e à admissibilidade da demanda. São, portanto, consideradas matérias prejudiciais de mérito, já que, se acolhidas, influenciam diretamente no julgamento do mérito da demanda.

A rigor do que traz o Código de Processo Civil, as matérias típicas de prejudicial de mérito, dispostas no art. 337 do diploma processual civil, devem ser manejadas ao juízo de primeiro grau oportunamente para que possam ser conhecidas em sede recursal, excepcionadas aquelas de ordem pública, que poderão ser apreciadas em recurso, ainda que não tenham sido suscitadas oportunamente, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

Na ocasião, as propaladas violações aos princípios da boa-fé e da transparência não configuram preliminares nem matéria de ordem pública. Além disso, não
foram
tratadas no momento oportuno, transgredindo, assim, o disposto no art. 1.013 do CPC, o que impõe o não conhecimento dessas.

Aliás, sobre a temática:

“[...]
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.” (TJ
/
MT
, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação
1005935
-
13
.
20178
.
11
.
0006 MT,
relatora Desembargadora
S
erly
Marcondes Alves
,
Dje

31/08/2022).

Forte nessas razões,
sobre a a
legada ofensa ao princípio da boa-fé e da transparência
o recurso não deve ser conhecido,
por constituírem evidente inovação recursal.

Quanto
à alegada abusividade na taxa de juros cobrada por ser maior do que a prevista no contrato, consta nos autos que o apelante realizou “
contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático
”, no qual há previsão de que “
o valor solicitado pelo mutuário será acrescido do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, constituindo assim o valor total do empréstimo/financiamento
”
(Id.
236721207 – fls. 7), assim, há uma variação sobre o valor da taxa, o que por si só, não indica abusividade.

Vê-se que a taxa de juros cobrada pelo Banco contestada pelo apelante foi de
1,52
%
ao mês
, quando a taxa de mercado registrada pelo Banco C
entral relativa ao Banco do Brasil, à época da contratação, era de 2.06% ao mês (Informações extraídas do
site:

https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
), portanto, abaixo da média do mercado.

Deveras, por se tratar a r
elação jurídica entre as partes
típica de consumo, a questão é analisada à
luz do Código de Defesa do Consumidor
, cujo posicionamento impõe
a inversão do ônus da prova
em favor do consumidor.

Não obstante,
ainda que a regra seja a inversão do ônus probatório
,

certo é que não isenta a parte autora da incumbência de fazer prova mínima das suas alegações,
observado que o benefício objetiva apenas
facilitar a prova do alegado ao consumidor
em
situações de difícil
ou impossível
produção de provas, sujeito a desvirtuamento do instituto
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...
]
"
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 4.
Agravo interno não provido
”
. (STJ,
AgInt
no
AREsp
862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
01/07/2020)

No caso, o banco demonstrou suficientemente que a taxa de juros utilizada no contrato não é abusiva, estando abaixo da média do mercado registrada pelo BACEN, não havendo falar em repetição de indébito ou qualquer alteração do contrato.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a alteração da taxa de juros pactuada por si só, não configura abusividade, sendo necessária a efetiva comprovação da abusividade em relação à taxa média do mercado:

“[...
]
ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o cons
umidor em desvantagem exagerada.
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Assim, resta evidenciado
fato extintivo do direito pleiteado
na inicial
, na medida em que demonstra que a operação
é legítima e está em conformidade com a legislação e jurisprudência de regência.

Logo, o apelante não logrou êxito em trazer autos prova que de
monstrasse a procedência de suas alegações,
razão pela qual a sentença deve ser mantida, com fundamento no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, j
á decidiram

as Câmaras de Direito Privado d
este Tribunal:

“
[...]

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE NÃO DESMONSTRADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É
admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que ocorreu in
casu
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação

1001457-07.2024.8.11.0041,
relator Desembargador
C
arlos Alberto Alves da Rocha,
Dje

31/08/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO– CDC VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –
NÃO CONSTATAÇÃO
–

ÍNDICES
ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
[...]
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do
REsp
no 1.061.530-RS, cuja ementa segue abaixo transcrita, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
[
...]”
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1007131-42.2019.8.11.0040, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dje
7/8/2024).

Por todo o exposto, não conheço do recurso em relação às alegações de
ofensa ao princípio da boa-fé e da transparência
,

por constituírem evidente inovação recursal
, e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
na parte conhecida
, mantendo a sentença
em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024